Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-95.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE PERSEGUIÇÃO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso no crime de perseguição (CP, art. 147-A, §1o, II), aplicando-lhe a pena, definitivamente, de 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, correspondendo cada dia a 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo mensal, e indenização moral no valor R$ 500,00.
2. Consta da denúncia que o réu, no período compreendido entre 1o e 3o/05/25, nas imediações do Supermercado Superbom, localizado no SRIA I, QI 8, Bloco A, lojas 04/10, Guará/DF, e por meio de mensagens via Whatsapp, agindo livre e conscientemente, movido por menosprezo e discriminação à condição de mulher, perseguiu a vítima, reiteradamente, ameaçando sua integridade física e psicológica, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.
3. Nas razões recursais, busca a absolvição por ausência de dolo específico de perseguir, inexistência de habitualidade persecutória e da falta de perturbação da liberdade da vítima, revelando-se atípica a conduta. Sustenta que não foi caracterizada conduta dolosa ou culposa, tampouco nexo de causalidade, para configuração do dano moral. Requer a reforma da sentença para absolver o réu (CPP, art. 386, III) e afastar a condenação à reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a conduta do réu adequa-se ao descrito no art. 147, §1o, II do CP; (ii) verificar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime previsto no art. 147-A, §1o, II, do CP (perseguição) é habitual, caracterizando-se com a prática de perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Precedente: Acórdão 2042048.
6. A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas no Termo Circunstanciado no 417/2025-04aDP5, Ocorrência Policial no 4423/2025-0 04aDP, nos arquivos de mídia juntados aos autos, declarações prestadas na fase extrajudicial, assim como pela prova oral produzida em juízo, submetida ao contraditório e ampla defesa. Tem-se que restou devidamente comprovado que o réu perseguia a vítima de forma reiterada, em várias situações, perturbando sua esfera de privacidade e causando-lhe aborrecimentos, seja direta e pessoalmente, seja por gestos, seja por mensagens eletrônicas, inclusive em ambiente de trabalho. Assim, tem-se por como robustamente comprovada autoria e a materialidade do crime de perseguição praticado pelo réu. Precedente 2084776
7. Quanto aos danos morais, constata-se que a perseguição reiterada causou à vítima abalo psicológico, crises de ansiedade no trabalho, mudança de local de trabalho, infligindo medo constante, ensejando-lhe restrição da liberdade, situações aptas a causar grave dano aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, sendo diretamente decorrentes da perseguição, demonstrado o nexo de causalidade. No tocante ao valor arbitrado, tem-se que demonstram correlação adequada às circunstâncias experimentadas pela vítima, sem causar-lhe enriquecimento ilícito, não merecendo adequação o valor de R$ 500,00 fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, par. 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042048, 0708220-20.2023.8.07.0017, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 2084776, R. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, J. 28/01/2026, P. 10/02/2026.